Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-18.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002630-18.2018.8.14.0039
APELANTE: JOSE SABINO BARBOSA BRANDAO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOSE SABINO BARBOSA BRANDAO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº
0002630-18.2018.8.14.0039 - PJE

APELANTE/APELADO: JOSÉ SABINO BARBOSA BRANDÃO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE DO SOLDO SALARIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – APELAÇÃO DO AUTOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006 QUE CONCEDEU O REAJUSTE ANUAL DO SOLDO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO É APLICÁVEL À REMUNERAÇÃO GLOBAL DO POLICIAL MILITAR E NÃO AO VENCIMENTO BÁSICO OU SOLDO. SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR.
DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Constata-se dos autos a possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. Súmula Vinculante 16 do STF

2.

3. Na hipótese dos autos, analisando os comprovantes de pagamento anexados pelo entendo que a avaliação do juízo a quo não pode ser considerada teratológica uma vez que a capacidade financeira do mesmo, ocupante do cargo de 3 Sargento/PM está longe de ser considerado abastado financeiramente.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos .....dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por JOSÉ SABINO BARBOSA BRANDÃO (Id. 2321504 – págs. 01/07) e, pelo

Estado do Pará (Id. n. 2321506 – págs. 01/05,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Cível e Empresarial de Paragominas (Id. n. 2321503 – págs. 01/04) que, nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste Salarial ajuizada por José Sabino Barbosa Brandão em face do Estado do Pará,

julgou improcedente o pedido da parte autora, conforme sentença proferida,

na parte conclusiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com fulcro na súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487,1, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos”
.

Na Ação de Cobrança de Reajuste Salarial interposta por JOSÉ SABINO BARBOSA BRANDÃO (Id. n. 2321496 – págs. 03/16, alega o autor que desde 2016 deixou de receber o reajuste salarial previsto na Lei n. 6.827/2006, em razão disso seu soldo encontra-se congelado desde 2016, sendo inferior a um salário mínimo.

Aduz que os militares estaduais continuam recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo vigente em 2015 e que a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal e a Teoria da Reserva do Possível não podem ser utilizados para impedir o legítimo direito da parte autora em ter seu reajuste anual previsto na Constituição Federal.

Após juntar vários gráficos, requer, ao final, a condenação do réu à obrigação de fazer consistente em reajustar seu soldo de acordo com a Lei n. 6.827/06 e parar ao autor o valor de R$ 5.799,20 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Após o devido tramite processual, resolvendo a lide, o juízo singular prolatou sentença de Id. 2321503, julgando improcedente o pedido da exordial, conforme ao norte transcrito.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (Id. n. 2321504, argumentando que até hoje a Lei n. 6.827/2006, prevê a indexação pelo salário mínimo e que o Governo do Estado vinha cumprindo com a referida lei, deixando de fazê-lo em 2016 e 2107 , razão pela qual o autor/apelante continua recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo de 2015.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. n. 2321505 – págs. 3/10) sustentando a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 6.827/2006, por violação ao artigo 7º, IV, da CF/1988, Súmula vinculante nº 4, 6,e 16 do STF e precedente com repercussão geral do STF.

Ao final, caso ultrapassada a questão de conhecimento, requer a manutenção da sentença, declarando-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 6.827/06, por violação ao art. 7º, IV, da CF/1988.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. n. 2321506 – págs. 01/05), requerendo a reforma da decisão impugnada para cassar integralmente a assistência judiciária deferida ao Apelado ou, alternativamente, a reforma parcial da sentença para deferir a assistência em percentual não superior a 50% (cinquenta) por cento, tornando-se, desde logo, exigíveis o percentual remanescente de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas processuais, aí incluídas, custas, honorários e outros legalmente previstas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. n. 2321506 – pág. 10)

O Ministério Público de 2º grau, deixou de se manifestar (Id nº 2336158 – págs. 01/02).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço dos recursos e passo as suas análises.

I. DA APELAÇÃO DO AUTOR

O Autor, ora Apelante, sustenta em suas razões que até hoje a Lei n. 6.827/2006, prevê a indexação pelo salário mínimo e que o Governo do Estado vinha cumprindo com a referida lei, deixando de fazê-lo em 2016 e 2017, razão pela qual o autor/apelante continua recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo de 2015.

Não se pode admitir, sob pena de violação ao art.
7º
,
IV
da
Constituição Federal
, vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim, não vigorando, outrossim, a restrição quanto ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso do soldo, in verbis:

(...)
a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica no sentido de que “a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da
Constituição Federal
, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico
” (
ADI 751
/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 22/5/2019). O entendimento foi afirmado na
Tese 142
de repercussão geral (
RE 582019 QO-RG
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Plenário, DJe de 13/2/2009) e está consubstanciado na
Súmula Vinculante 16
, de observância obrigatória não apenas pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como também pela administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (
CF/1988
, art. 102-A,
caput
). (...) Entendo, ainda, devidamente demonstrado o risco à economia do Estado do Rio Grande do Norte, porquanto a execução da decisão ora objurgada determina o pagamento de vencimento básico indexado ao valor do salário mínimo, resultando no pagamento de verbas de natureza alimentar, o que, somada à circunstância de ser percebida por servidor por força de ordem judicial, afasta a restituição aos cofres públicos (v.g.
MS 26085
/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 13/6/2008). (...) Ante o exposto, defiro o pedido para suspender a execução da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.). [
SS 5.248
, rel. min. presidente
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 20-11-2019,
DJE
257 de 26-11-2019.]

“
Ambas as Turmas da Corte, seguindo a orientação firmada pelo Plenário, corroboraram o entendimento de que a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário mínimo.
[
RE 582.019 QO-RG
, voto do rel. min.
Ricardo Lewandowski
, P, j. 13-11-2008,
DJE
30 de 13-2-2009,
Tema 142
.]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, originariamente, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência _ VB.) 2. Não se configura a ofensa ao art.
535
do
Código de Processo Civil
, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF.

4
. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele. Dessarte, ex vi da interpretação dos arts.
7º
,
IV
, e
39
,
§ 3º
, da
CF/88
, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ
.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 258.848/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)

Sendo assim, por todo o exposto, não merece provimento o recurso interposto pelo autor.

II. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O ESTADO DO PARÁ alega em suas razões (Id. n. 2321506) a impossibilidade do deferimento da justiça gratuita, uma vez que o autor aufere renda mensal superior a R$ 2.258,32.

Percebo que não assiste razão o apelante. Vejamos.

O benefício da justiça gratuita é, em síntese, a dispensa no pagamento das despesas processuais, ou seja, a parte por carência de recursos não pode arcar com o adiantamento dessas despesas.

Dessa forma, percebe-se que a gratuidade de justiça ou justiça gratuita, é um instrumento eminente processual que pode ser solicitado ao juiz da causa tanto no momento inaugural da ação quanto no curso da mesma, significando dizer que a dispensa das despesas processuais é provisória e condicionada ao estado de hipossuficiência do postulante, podendo ser revogada a qualquer tempo.

Atualmente a gratuidade da justiça está sendo regulada pelos artigos
98
a
102
do
Código de Processo Civil
em vigor, e pelos dispositivos não revogados da lei
1.060
/50 e, o
novo CPC
, o
caput
do art.
98
assim estabelece, vejamos:

Art.
98
do
Novo CPC
: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Grifou-se

Uma grande novidade com o
novo CPC
foi, a possibilidade de ser concedida a assistência judiciária parcial. No art.
98
,
§ 5º
do
Novo CPC
está prevista a concessão para algum ato específico do processo, podendo ainda consistir na redução do percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento ou até mesmo no parcelamento destas despesas. (Art. 98, § 6º) (ASSUMPÇÃO, 2015, p. 410).

Entretanto, verifica-se que o legislador não deixou claro quais seriam os critérios sobre quando e como seria aplicada essa modulação do benefício. Ficou ao encargo do julgador, no caso concreto, avaliar essa forma de concessão, podendo assim, casos idênticos serem julgados de forma diferente gerando debates e recursos.

Na hipótese dos autos, analisando os comprovantes de pagamento anexados pelo autor (Id. n. 2321497 – págs. 01/, 05), com a devida vênia, entendo que a avaliação do juízo a
quo
não pode ser considerada teratológica uma vez que a capacidade financeira do mesmo, ocupante do cargo de 3º Sargento/PM
não autoriza a conclusão de que tenha condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Demais disso, a gratuidade da justiça, na forma como foi disciplinada pela nova legislação processual civil se revela constitucionalmente mais adequada, na medida em que, a atual redação tem como finalidade a garantia constitucional de acesso à justiça e a efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Na hipótese dos autos, há pedido expresso do autor para que seja deferida a Justiça gratuita, e não se constata, na decisão recorrida, a existência de prova contrária à declaração de hipossuficiência econômica do autor, tampouco a alegação da parte contrária de que essa condição não seja condizente com a realidade. Desse modo, incide à hipótese destes autos o entendimento consubstanciado item I da Súmula nº 463, desta Corte, segundo a qual, "a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)" . Agravo de instrumento desprovido. (TST - AIRR: 5612620165100821, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/06/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/06/2018)

Diante do exposto
, nego provimento
ao recurso do ESTADO DO PARÁ.

III - DO DISPOSITIVO

À vista do acima expendido, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos de fato e de direito que fundamentaram a sentença de improcedência, a qual deve ser integralmente mantida.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020